Tribunal: TJES
Processo: 5000013-11.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-11.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA PAGANINI SABINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5000013-11.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA PAGANINI SABINO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN – ES10792-A

Advogados do(a) APELADO: MARIANE PORTO DO SACRAMENTO - ES22181-A, REWERTON HENRIQUE BERTHOLI LOVATTI – ES25105-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA –
INDÍCIOS DE FRAUDE –
BANCO NÃO SE DESONEROU DO ÕNUS DE REALIZAR A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA - PERIODICIDADE DA MULTA DIÁRIA EQUIVOCADA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.

2. O deslinde do caso em comento deve ser pautado no precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA (Tema representativo da controvérsia n. 1.061), ocasião na qual foi sedimentada a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.

4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelante, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos mantidos em R$ 6.000,00.

5. A periodicidade da astreinte deve ser alterada, passando a incidir apenas a cada evento de descumprimento, eis que o conteúdo da tutela ora confirmada em sentença diz respeito à prestação mensal de trato continuado, sendo inadequada a periodicidade diária nestes casos.

6. A condenação em honorários sucumbenciais no patamar de 12% não se mostra excessiva, mormente porque sua fixação foi devidamente fundamentada com base na complexidade do processo e tempo dispendido pelo causídico.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000013-11.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA PAGANINI SABINO

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO C6 S.A.
contra a sentença id. 7785487, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, na ação declaratória, cumulada com pedido condenatório ajuizada pela apelada julgou procedente o pedido para: i) declarar a nulidade da operação de crédito e a inexistência do débito descrito na inicial; ii) condenar a parte requerida, em definitivo, a cessar os descontos realizados, descritos nos autos e ratificar a decisão que antecipou os efeitos da tutela; iii) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento; iv) determinar que o valor devido a parte requerente será apurado com a apresentação de cálculo aritmético, na fase de cumprimento de sentença, autorizada a compensação, pela parte requerida, do valor efetivamente disponibilizado na conta da parte autora e por ela sacado; e v) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, em 12%, considerando a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Em suas razões recursais id. 7785492, ratificou a parte apelante o pedido de retificação do polo passivo para fazer constar BANCO C6 CONSIGNADOS S/A, aduzindo:
a)
que a sentença não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também seria dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, apontando que houve uma incorreta interpretação do Tema 1.061 do STJ;
b)
a postura da parte autora foi inerte em não ter procurado devolver os valores creditados em sua conta, convalidando os termos do contrato, e só ter procedido à devolução após intimação judicial;
c)
o juízo de piso não observou o conjunto probatório da regularidade da contratação, como assinatura e o recebimento do valor na conta;
d)
é inexistente o dano moral, sendo, ainda, excessivo o valor da condenação seria excessivo;
e)
foi a sentença omissa quanto à forma de compensação dos valores que a autora recebeu.

Por fim, defendeu que os honorários arbitrados em 12% do valor da condenação seriam desproporcionais, irresignando-se, de igual forma, com a determinação de obrigação de fazer objeto da antecipação de tutela que poderia ser diligenciada mediante ofício do juízo, pelo que defende ser injustificada a aplicação de multa, sendo equivocada também a periodicidade diária.

Pois bem! Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que
a sentença não merece reforma.

Apesar do esforço da instituição financeira apelante em demonstrar a regularidade da contratação, como bem assentado na sentença objeto de irresignação, isso não restou comprovado.

Neste tocante, importante registrar que o banco não se desonerou do ônus de produzir perícia grafotécnica hábil à solução da lide, nos termos por ele defendidos.

Essencial enfatizar que, a meu ver, o deslinde do caso em comento deve ser pautado no precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), firmado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA (Tema representativo da controvérsia n. 1.061), ocasião em que foi sedimentada a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Na esteira do precedente alhures, em situações como a presente, nas quais o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou a avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento, ou seja, da assinatura aposta no instrumento, notadamente tendo em conta o regramento previsto nos arts. 428 e 429 do CPC,
in verbis
:

Art. 428
. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

II - assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.

Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Desta feita, se ao ser intimada para se manifestar quanto às provas que desejava produzir a instituição bancária não requereu a perícia grafotécnica necessária à comprovação de sua tese de regularidade da contratação, deve arcar com as consequências de sua inação, na medida em que a ela caberia o ônus de provar sua autenticidade, mediante a realização de perícia grafotécnica a aferir a autenticidade da assinatura do consumidor.

Já quanto à alegação de que incumbiria ao magistrado determinar a prova pericial de ofício, com esteio nos arts. 370 e 375 do CPC e em respeito ao princípio da busca pela verdade material, não é demais
rememorar que, conquanto seja possível ao magistrado, nos termos dos dispositivos legais citados
, determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito, havendo a parte interessada se mantido inerte, de forma a revelar desinteresse na sua realização, diante da distribuição dos ônus da prova e a ausência de vulnerabilidade da instituição bancária ré, não se revela factível ao Julgador impor a sua efetivação, na medida em que trata-se de atividade meramente complementar. Com efeito, a parte ré não encontra-se em situação de vulnerabilidade ou insuficiência
na relação processual aqui tratada, ostentando possibilidade de provar, de forma satisfatória, todas as suas alegações, notadamente por meio de prova pericial.

De não ser bastante, a comprovação da falsidade sujeita-se a norma específica sobre distribuição do
ônus da prova, pelo que não seria o caso sequer de cogitar-se de inversão da regra ordinária, dado dispor a lei processual a obrigação da daquele que produziu o documento - no caso, o banco apelante - o ônus da prova, na forma do que dispõe o art. 429, inc. II do CPC, suso transcrito.

Assim, não demonstrando a autenticidade do documento impugnado, conclui-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de sorte que deve arcar com as consequências de sua desídia,
in casu
, materializadas pelo acolhimento da tese de nulidade da contratação em virtude da ocorrência de fraude.

Ademais, não prospera o argumento da apelante de que o contrato se convalidou ante a inércia da consumidora em devolver os valores creditados, mormente porque o fato de ter ela se valido do Poder Judiciário configura o oposto de sua inércia, sendo também literal o comando da sentença que determinou a compensação dos valores em questão. Demais disso, a consumidora depositou o valor em juízo (id. 7785462), não podendo tal postura ser confundida com uma “apropriação” da quantia. Portanto, o que se verifica é a tentativa do fornecedor em transferir para a consumidora os riscos e responsabilidades da atividade, o que não pode ser admitido.

Oportuno rememorar, outrossim, que as fraudes bancárias consistem em hipóteses de fortuito interno, inerentes às atividades das instituições financeiras, de modo que devem as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude, sob pena de responder pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Ressalto que o citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso, apesar de ser evidente a fraude, a instituição financeira vem aos autos defender veementemente a regularidade da contratação. De toda sorte, ressalto que em casos como o presente, constatada a fraude, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela responsabilização objetiva da instituição financeira por incidência da citada Súmula 479 do C. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CARACTERIZADOS – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MAJORADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Ação em que o Banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto o Consumidor aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato
. 2- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela. 3- Julgamento do feito sem que tenha havido análise dos requerimentos de produção de prova oral. 4- O Magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele dirigir a instrução do feito e deferir as provas mais relevantes para a formação de seu convencimento. 5- Hipótese em que,
a partir do conjunto probatório, é possível presumir o consumidor foi vítima de fraude na qual terceiro, em posse de documentos falsos, realizou contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em sucedidos descontos indevidos no benefício previdenciário,
de modo que deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato. 6-
“A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'”
(TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 7- Deve ser mantida a ordem de
devolução do indébito em dobro
, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor. 8- Indenização por danos morais majorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 9- Recurso do Banco parcialmente provido. 10- Recurso do Consumidor parcialmente provido. (TJES, Data: 01/Dec/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005136-26.2021.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

Sob tais considerações, revela-se

acertada a sentença ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos empréstimos consignados n.º 010014754378 (deduzido do benefício nº 195.191.848-4) e nº 010014754899 (deduzido do benefício nº 180.666.049-8), bem como em responsabilizar a apelante por danos materiais e morais.

Como efeito consequencial, reconhecida a nulidade da avença, deve ser determinada a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada para fins de pagamento do contrato nulo, de forma a afastar o enriquecimento ilícito. E nessa linha, andou bem o Juiz de 1º Grau ao determinar, na própria sentença, a compensação com os valores disponibilizados à autora.

Aliás, não tem fundamento o questionamento da apelante de que não foi especificada a forma da compensação, eis que será objeto de apuração em sede de liquidação.

Não bastasse isso, a quantia está depositada em juízo (id. 7785462) e a sentença deferiu expedição de alvará, o que evidencia ter sido a sentença suficiente quanto à apreciação da questão.

Prosseguindo, com relação ao pedido de indenização por danos morais, ao contrário da tese recursal, entendo que resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, e que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida sobre sua parca verba alimentar. O abalo moral sofrido é evidente e vai muito além do mero aborrecimento.

Esta Egrégia Corte, inclusive, já entendeu pela configuração do dano moral em casos similares. Vale citar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AFETO AOS DANOS MORAIS.
1. Dano moral. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral
in re ipsa
. 2. Sentença reformada para julgar procedente o pedido afeto aos danos morais.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/23).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas,
não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

Correta, portanto, a condenação do banco apelante ao pagamento de danos morais em favor da apelada.

Ademais, verifico que na sentença, para a fixação da indenização, considerou-se as peculiaridades do caso, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar enriquecimento indevido à vítima.

Por isso, no presente, mostra-se razoável e proporcional, para fins de arbitramento da rubrica em questão, o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) fixado em primeiro grau de jurisdição.

Ultrapassada tal discussão, verifico constar do apelo irresignação recursal acerca da tutela ora deferida nos autos.

Em suma, o apelante defende que a determinação de obrigação de fazer objeto da antecipação de tutela poderia ser diligenciada mediante ofício do juízo, pelo que defende ser injustificada a aplicação de multa. Aponta que o valor de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), com teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para prestações mensais de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) e R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais), seria excessivo. Afirma, ainda, equivocada a periodicidade diária de sua incidência.

Nada obstante, entendo que a decisão de primeiro grau está em consonância com a legislação vigente no tocante ao deferimento da suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos em referência, além de ter se dado de forma suficientemente fundamentada.

O banco defende que o juízo deveria ter diligenciado mediante simples ofício à fonte pagadora apenas por sua conveniência, não apontando ilegalidade.

Já quanto à multa diária arbitrada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
.
”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ), bem como que
“a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que,
tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal
.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp 666.442/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015, STJ).

Ocorre que, mais uma vez, os requisitos legais foram observados no caso em tela. Com efeito, tendo em vista o valor da obrigação principal contratada (soma de R$ 28.171,00), entendo que o teto de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo, nem mesmo a multa ora arbitrada em R$ 200,00.

Lado outro, quanto à periodicidade, de fato a referida multa deve incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado, ou seja, a cada ato de descumprimento, como inclusive já tive a oportunidade de decidir em julgamento de agravo de instrumento tratando de situação similar na E. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE – TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - MULTA DIÁRIA
– LIMITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Mantém-se a suspensão do desconto em benefício previdenciário uma vez que presentes os requisitos legais. 2- A alegação de não contratação dos consignados se mostra plausível à luz do contexto de dúvida acerca da legitimidade da contratação, seja pela afirmação do consumidor em sentido diverso, seja diante da existência de inúmeros casos similares de que se tem conhecimento
. gravada realizou a devolução espontânea do valor supostamente contratado por não ter sido sacado ou utilizado. 3- A multa diária estabelecida em primeiro limitada em R$ 60.000,00 mostra-se excessiva, desproporcional à relação contratual estabelecida, sendo necessária a sua readequação, nos termos do Art. 537, do CPC. 4- Tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. Precedentes do STJ. 5- Tendo em vista o valor da obrigação principal contratada e das parcelas mensais, contrapondo-se à superioridade econômica da instituição financeira, mostra-se pertinente manter o valor da multa cominatória arbitrada na decisão atacada em R$ 1.000,00 (um mil reais),
contudo, passando a incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado
,
limitada ao valor de R$ 25.101,4 (vinte e cinco mil, cento e um reais e quarenta centavos). 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 26/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006740-84.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar).

Com base no exposto, entendo que o caso comporta provimento apenas para alterar a periodicidade da multa, nos referidos termos.

Por fim, com relação à condenação da apelante ao pagamento de honorários arbitrados em 12% do valor da condenação, ao contrário da tese da apelação, não verifico excesso, sendo nítido que o patamar esbarra próximo ao mínimo legal e tomou como parâmetro a complexidade da causa e o tempo dispendido pelo causídico. Portanto, sem razão a apelante neste ponto, devendo ser mantida a condenação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, apenas para
alterar a periodicidade da multa diária, que não será diária, mas incidirá apenas a cada novo desconto indevido
.

Diante da sucumbência mínima da autora/apelada, entendo que o acolhimento parcial do recurso não deve importar em redistribuição das verbas sucumbenciais.

Apesar de ser a apelada vencedora na maior parte do pedido, deixo de majorar os honorários em favor da apelada por aplicação do Tema 1.059 do C STJ.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargador
a Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Acompanho, na íntegra, o voto da relatora.